Tribunal: TJPA
Processo: 0802814-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802814-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMARIO VALENTE SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0802814-48.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: ROMARIO VALENTE SANTOS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por candidato aprovado em concurso público no cargo de Professor Licenciado Pleno – Geografia, regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do TJPA que, em agravo interno, manteve decisão monocrática de indeferimento de tutela de urgência para sua nomeação imediata. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de documentos que comprovariam a existência de cargos vagos e fato superveniente apto a demonstrar seu direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise de elementos probatórios e fato superveniente apresentados pelo embargante; (ii) estabelecer se é cabível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração diante da suposta omissão alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as alegações centrais do recurso, reconhecendo que a mera contratação temporária e documentos genéricos não configuram, por si só, prova inequívoca de preterição.

4.

A ata de reunião no âmbito do Inquérito Civil do Ministério Público e o documento posterior da SEMEC são considerados elementos que, isoladamente, não afastam a necessidade de dilação probatória no juízo de origem.

5.

A tentativa de rediscutir a valoração das provas, mediante embargos declaratórios, configura uso indevido do recurso, que possui finalidade restrita à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

6.

A introdução de documento superveniente exige análise aprofundada e contraditório, não sendo possível sua apreciação exauriente na via estreita dos embargos.

7.

Inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, descabe atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios.

8.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação clara e adequada, e o art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contratações temporárias e documentos genéricos não configura, por si só, preterição arbitrária nem prova inequívoca da existência de cargos vagos aptos a justificar nomeação imediata de candidato aprovado em cadastro de reserva.

2.

A omissão apta a justificar embargos declaratórios exige ausência de enfrentamento de questão relevante ao desfecho do julgamento, o que não se verifica quando há análise fundamentada dos elementos trazidos.

3.

A apresentação de documentos supervenientes que demandem contraditório e valoração probatória exauriente deve ser apreciada no juízo de origem, sendo incabível sua análise aprofundada em embargos de declaração.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à obtenção de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

5.

A fundamentação clara e coerente no acórdão dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, sendo suficiente para fins de prequestionamento a interposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 300, 372, 435, 493, 1.022, 1.025 e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Tema 784 da Repercussão Geral.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com pedido de prequestionamento e efeitos infringentes, oposto por
ROMARIO VALENTE SANTOS
, contra o acórdão proferido pela
3ª Turma de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0802814-48.2024.8.14.0000
, que, à unanimidade,
conheceu e negou provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que havia indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora embargante, consistente em sua imediata nomeação ao cargo de Professor Licenciado Pleno - Licenciatura Plena em Geografia, no âmbito do Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC.

O acórdão embargado (ID 27778407), restou assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por candidato aprovado em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020- PMB/SEMEC, para o cargo de Professor de Geografia, visando à reforma de decisão monocrática que negara pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferira sua nomeação imediata. O agravante sustenta ter havido preterição, em razão de contratações temporárias durante a vigência do concurso, alegando ainda omissão na análise de provas e urgência na medida por se tratar de situação alimentar e de iminência do fim da validade do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de professores durante a vigência do concurso público constitui preterição arbitrária a ensejar o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência para fins de nomeação imediata. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação temporária, por si só, não configura preterição arbitrária e imotivada capaz de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de sua ilegalidade e da existência de vagas compatíveis com a classificação do candidato. 4. A existência de atos administrativos genéricos, manifestações políticas e ausência de informações sobre vacâncias não supre a necessidade de prova cabal da necessidade permanente do serviço e da preterição alegada. 5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º do CPC, depende de deliberação do juízo de primeiro grau no curso da instrução processual, sendo incabível sua apreciação no contexto de pedido de tutela provisória em sede recursal. 6. A decisão monocrática impugnada enfrentou adequadamente as alegações centrais do agravante, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 7. A urgência alegada não é suficiente para justificar a tutela provisória, ausente a demonstração da plausibilidade do direito, requisito indispensável segundo o art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação temporária durante a vigência do concurso não configura, por si só, preterição arbitrária a justificar a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. 2. A demonstração do direito subjetivo à nomeação exige prova inequívoca da necessidade permanente do serviço e da existência de cargos vagos compatíveis com a classificação do candidato. 3. A inversão do ônus da prova depende de decisão do juízo de origem e não pode ser determinada em sede de agravo interno que analisa pedido de tutela provisória.

O embargante interpôs os presentes aclaratórios (ID 28220320), alegando que o acórdão incorreu em
omissão relevante
, bem como em
premissa fática equivocada
, ao concluir pela inexistência de prova inequívoca da preterição e da ausência de cargos vagos compatíveis com a sua classificação, afirmando que não teriam sido devidamente enfrentados elementos probatórios constantes dos autos e fatos supervenientes aptos a modificar o desfecho do julgamento.

Aduz que o julgado embargado assentou-se, essencialmente, em três fundamentos centrais: (i) a inexistência de probabilidade do direito, porquanto a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação; (ii) a necessidade de dilação probatória para aferição da alegada preterição e da existência de vacâncias; e (iii) o entendimento de que a contratação temporária, por si só, não configura preterição arbitrária. Todavia, afirma que tais conclusões não subsistem diante de novos elementos probatórios e da documentação já acostada aos autos.

Nesse contexto, o embargante assevera que o acórdão deixou de apreciar, de forma adequada, documento reputado essencial, consistente na ata de reunião realizada no âmbito de Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público, na qual, segundo afirma, a própria Secretaria Municipal de Educação - SEMEC teria reconhecido a existência de déficit de professores, a insuficiência das vagas ofertadas no edital do concurso e a ocorrência de aproximadamente 118 (cento e dezoito) vacâncias, além de afastamentos de cerca de 500 (quinhentos) servidores em razão de aposentadoria e outros 200 (duzentos) por licenças ou readaptações funcionais.

Sustenta, ainda, a existência de fato novo e superveniente, nos termos dos arts. 493 e 435 do Código de Processo Civil, consistente na juntada de documento emitido pela própria SEMEC, extraído dos autos do processo nº 0800779-85.2024.8.14.0301, em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que demonstraria, de forma expressa e atualizada, a existência de
19 (dezenove) cargos vagos
de
Professor Licenciado Pleno - Licenciatura Plena em Geografia
, surgidos no período de janeiro de 2020 a fevereiro de 2025.

Argumenta que, considerando as 10 (dez) vagas imediatas previstas originalmente no edital do certame e o surgimento superveniente dessas 19 (dezenove) vagas, totalizar-se-iam 29 (vinte e nove) vagas passíveis de provimento, circunstância que, segundo alega, o colocaria dentro do número de vagas, uma vez que teria sido classificado na 24ª (vigésima quarta) colocação geral, passando a ostentar direito líquido e certo à nomeação.

Sustenta que tal quadro infirmaria diretamente a premissa do acórdão embargado de inexistência de vagas compatíveis com a sua classificação.

O embargante requer, ainda, a admissão de prova emprestada, com fundamento no art. 372 do CPC, bem como a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que seja reconhecida a omissão apontada, com a consequente reforma do julgado, a fim de se conceder a tutela de urgência pleiteada ou, subsidiariamente, para que sejam explicitamente enfrentados os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de
prequestionamento
.

Regularmente intimado, o MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 29487428), nas quais pugna pelo não acolhimento do recurso aclaratório. Sustenta, em síntese, que os embargos não apontam qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios.

Assevera o embargado que o acórdão foi claro e suficientemente fundamentado ao afirmar que a aprovação do embargante se deu fora do número de vagas previsto no edital, inexistindo direito subjetivo à nomeação sem prova inequívoca de preterição arbitrária, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784.

Argumenta que a simples existência de contratações temporárias ou a alegação genérica de vacâncias não são suficientes para caracterizar preterição, competindo ao candidato o ônus de demonstrar, de forma cabal, a ilegalidade das contratações e a efetiva existência de cargos vagos aptos a alcançá-lo.

Sustenta, ainda, que a contratação temporária encontra respaldo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, sendo instrumento legítimo para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, não configurando, por si só, burla ao concurso público. Destaca que o Município realizou diversas convocações de candidatos aprovados, inclusive do cadastro de reserva, tendo sido nomeados 404 (quatrocentos e quatro) candidatos inicialmente, seguidos de 144 (cento e quarenta e quatro) e, posteriormente, mais 50 (cinquenta) candidatos do cadastro de reserva, totalizando expressivo quantitativo de nomeações, o que afastaria qualquer alegação de inércia ou preterição deliberada.

Por fim, o embargado aduz que os documentos trazidos como “fato novo” não possuem o condão de alterar o julgamento, por demandarem análise aprofundada e contraditório específico, devendo ser apreciados, se for o caso, no juízo de origem, no curso da instrução processual, razão pela qual requer o desprovimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos e adequados à espécie.

O cerne do recurso aclaratório reside na alegação de omissão e premissa fática equivocada no acórdão embargado, que manteve o indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo embargante. Sustenta o recorrente que o julgado deixou de analisar documentos essenciais e um fato superveniente que, segundo ele, comprovariam seu direito subjetivo à nomeação.

Contudo, após análise detida das razões recursais e dos autos, entendo que o recurso não merece acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.

No caso em tela, o acórdão embargado foi claro e exaustivo ao estabelecer as premissas que conduziram à manutenção da decisão monocrática. A tese central do julgado foi a de que, para a concessão de tutela de urgência, a
probabilidade do direito
deve ser demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorreu. O colegiado entendeu que a mera existência de contratações temporárias e alegações genéricas sobre vacâncias não configuram, por si sós, a prova cabal da preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva, em linha com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 784
de Repercussão Geral (RE 837.311).

A alegada
omissão
quanto à análise da ata de reunião do Ministério Público não se sustenta. O acórdão, em seu item 4 das "RAZÕES DE DECIDIR", foi explícito ao consignar que
"A existência de atos administrativos genéricos, manifestações políticas e ausência de informações sobre vacâncias não supre a necessidade de prova cabal da necessidade permanente do serviço e da preterição alegada."
A referida ata, embora relevante como indício, insere-se nesse contexto de elemento que, isoladamente, não possui a força de prova inequívoca da existência de cargos vagos específicos e da preterição individual do candidato, demandando, para tanto, a necessária dilação probatória na instância de origem.

O que o embargante pretende não é sanar uma omissão, mas sim obter uma
nova valoração da prova
, buscando que esta Turma Julgadora confira ao documento a interpretação e o peso que ele entende corretos. Tal pretensão, contudo, extrapola os limites dos embargos declaratórios, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O mesmo raciocínio se aplica ao
fato superveniente
alegado, consubstanciado no documento que supostamente comprova a existência de 19 (dezenove) cargos vagos. A análise de tal documento, admitido como prova emprestada, não pode ser realizada de forma perfunctória em sede de embargos de declaração, especialmente quando se trata de um recurso contra decisão que apreciou um pedido de tutela de urgência.

A introdução de um novo elemento probatório, que demanda contraditório e análise aprofundada sobre sua origem, alcance e impacto no universo de cargos do município, reforça a conclusão do próprio acórdão embargado: a questão exige
dilação probatória
, a ser conduzida no juízo de primeiro grau, que é o foro adequado para a produção e valoração de provas. Não há omissão do acórdão sobre um fato que não foi e nem poderia ser objeto de sua análise originária.

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O que se percebe é a nítida intenção do embargante de obter a reforma do julgado por via inadequada, utilizando os aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa.

Por consequência, não havendo vício a ser sanado, resta inviabilizada a atribuição de
efeitos infringentes
ao recurso.

Finalmente, no que tange ao
prequestionamento
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, estabelecendo que a simples interposição dos embargos já é suficiente para considerar prequestionada a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS integralmente
, para manter o acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026